Tribunal: TJSP
Processo: 2264935-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Ação cautelar de sustação de protesto. Decisão que determinou a prestação de caução em razão da concessão de medida provisória de sustação de protesto. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Exigência de caução. Considerando o quanto já expendido por esta C. Câmara em anterior oportunidade e a persistência da controvérsia acerca da existência da prestação de serviços que ensejou o

Ementa:
Processual. Ação cautelar de sustação de protesto. Decisão que determinou a prestação de caução em razão da concessão de medida provisória de sustação de protesto. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Exigência de caução. Considerando o quanto já expendido por esta C. Câmara em anterior oportunidade e a persistência da controvérsia acerca da existência da prestação de serviços que ensejou o protesto, não há de se falar no afastamento da determinação do magistrado singular.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264935-70.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
COOPERATIVA DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE CAMPINAS
COOPUS, é agravado HOSPITAL SANTA ELISA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264935-70.2019.8.26.0000 -Voto no 20.304
2
Agravo de Instrumento n. 2264935-70.2019.8.26.0000
Voto n. 20.304
Comarca:
Campinas (3a Vara Cível)
Agravante:
Cooperativa de Usuários do Sistema de Saúde de Campinas
Agravada:
Hospital Santa Elisa Ltda.
MM. Juiz:
Eduardo Bigolin
Processual. Ação cautelar de sustação de protesto.
Decisão que determinou a prestação de caução em razão
da concessão de medida provisória de sustação de
protesto. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Exigência de caução. Considerando o quanto já
expendido por esta C. Câmara em anterior oportunidade
e a persistência da controvérsia acerca da existência da
prestação de serviços que ensejou o protesto, não há de
se falar no afastamento da determinação do magistrado
singular.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa
de Usuários do Sistema de Saúde de Campinas contra a decisão de fls. 117 dos
autos de ação cautelar de sustação de protesto que move em face de Hospital
Santa Elisa Ltda., que, “considerado que conforme andamento processual verificado non sítio
eletrônico do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, nesta data, o Agravo de Instrumento
interposto em face da decisão de fls. 69 foi improvido”, determinou à requerente que
providenciasse o recolhimento de caução, sob pena de imediata revogação de
tutela anteriormente concedida.
Pugna pela reforma do decisum insistindo na impossibilidade
de imposição da caução (fls. 1/12).
Não foi concedida pretendida medida de urgência recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264935-70.2019.8.26.0000 -Voto no 20.304
3
(fls. 68/69).
Contraminuta a fls. 84/95.
II Fundamentação.
Em setembro de 2015 a ora agravante ajuizou ação cautelar de
sustação de protesto em face da ora agravada alegando não reconhecer a
prestação de serviço que gerou título de cobrança protestado pela ré o valor de
R$ 989.736,60 (novecentos e oitenta e nove mil e setecentos e trinta e seis reais e
sessenta centavos) (fls. 1/5 dos autos originais).
Ainda em novembro daquele ano foi então deferida a liminar
de sustação do protesto, porém “mediante caução”, sob pena de sua cassação (fls.
69 daqueles autos).
Em face dessa decisão a ora agravante interpôs o Agravo de
Instrumento de n. 2007460-48.2016.8.26.0000, ao qual foi negado provimento,
restando pendente, porém, recurso especial interposto pela autora (e-SAJ).
Ao tomar conhecimento do desprovimento desse agravo,
porém, sobreveio a decisão agravada, que, “considerado que conforme andamento
processual verificado no sítio eletrônico do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, nesta data, o
Agravo de Instrumento interposto em face da decisão de fls. 69 foi improvido”, determinou à
requerente que providenciasse o recolhimento de caução, sob pena de imediata
revogação de tutela anteriormente concedida (fls. 117).
A autora ainda opôs embargos declaratórios, rejeitados a fls.
155/158.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264935-70.2019.8.26.0000 -Voto no 20.304
4
Conforme relatado, a respeito da imposição de prestação de
caução à agravante já se manifestou esta C. Câmara, nos seguintes termos:
“A pretensão irresignativa não comporta acolhida.
A prestação de caução em dinheiro é ato discricionário do Juiz. A ele
cabe sopesar os riscos que ambas as partes poderão sofrer com a sua medida.
É admissível, pela conjugação dos artigos 804 e 827 do CPC, a
exigência de cumprimento da determinação judicial de prestar caução em dinheiro
para possibilitar a suspensão do protesto, demonstrando a solvabilidade.
Condicionar a concessão da liminar à prestação de caução é, de fato,
ato discricionário do Magistrado, como poder geral de cautela, a quem cabe analisar o
tipo de caução a ser prestada, podendo exigir depósito em dinheiro ou outra espécie.
O arbítrio do Juiz pode ser abrandado, mas não se lhe retira o
controle da idoneidade da caução, que repousará na aparência do bom direito,
alegada ou provada.
(...).
A propósito, já restou pacificado nesta Corte de Justiça através da
Súmula no 16, que: 'Insere-se na discrição do Juiz a exigência de caução e análise de
sua idoneidade para sustação de protesto'.
Da narrativa da exordial, cuida-se de duplicata indevidamente
levada a protesto, porquanto, a Agravada não teria demonstrado quais serviços foram
efetivamente prestados.
Contudo, a questão posta em debate é merecedora elastério
probatório, de forma que a garantia do Juízo se fazia mesmo necessária.
Desta feita, não se vislumbra desacerto no provimento objurgado,
por isso devendo ser mantido, por seus próprios fundamentos. ”
Por meio deste agravo, insiste a autora na impossibilidade da
exigência da caução sob o argumento de que a prestação dos serviços que
ensejou o protesto do título de cobrança não teria sido provada pela ré, agora
ressaltando ter sido realizada prova pericial nos autos da ação principal (n.
1040410-13.2015.8.26.0114) que teria confirmado isso (fls. 120/121 dos autos
originais da cautelar).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264935-70.2019.8.26.0000 -Voto no 20.304
5
Ocorre que, ao contrário do que pretende fazer crer a
agravante, tal perícia concluiu que “não havendo formalização nos autos de recusa ou
devolução das notas fiscais abaixo relacionadas, houve a prestação dos serviços do hospital
requerido para a cooperativa requerente, nos termos contratuais pactuados” (fls. 122/141
daqueles autos).
Não obstante, entendendo o magistrado singular naqueles
autos por não dirimida a questão, veio então a ser deferida a produção de nova
prova pericial, desta vez por médico auditor, a fim de aferir a existência de
efetiva prestação de serviço pelo Hospital (copiada a fls. 152/153 dos autos da
cautelar).
Restando evidente, pois, a persistência da controvérsia,
ratificando-se o quanto já expendido por esta Câmara no julgamento anterior,
no sentido de que plenamente cabível nesses termos a exigência de caução, não
há de se reformar a decisão agravada.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)